Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALDOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR.
1. É impenhorável a quantia poupada até 40 salários mínimos (CPC/2015 833 X), ainda que esteja em aplicação financeira ou depositada em conta corrente. Precedentes do STJ.
2. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis proventos de aposentadoria para pagamento de débito de natureza não alimentar, estendendo-se esta proteção ao saldo existente em conta bancária.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.